Tribunal: TJDFT
Processo: 0728805-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de repactuação de dívidas, que indeferiu a tutela de urgência postulada pela autora para que a parte ré se abstenha de lançar o desconto de qualquer parcela de empréstimo consignado em folha e de empréstimos, produtos bancários ou fatura de cartão de crédito na conta corrente, até o eventual acordo na audiência de conciliação ou fixação do plano compulsório de pagamento.

2. A Lei no 14.181/21 (Lei do Superendividamento) alterou o Código de Defesa do Consumidor com o intuito de prevenir o superendividamento dos consumidores, criando instrumentos para conter práticas abusivas perpetradas nas ofertas de crédito. 2.1. Mencionada Lei Federal facultou ao consumidor endividado propor a ação judicial de repactuação de dívidas, podendo, respeitando suas possibilidades financeiras, elaborar um plano que contemple o pagamento de suas dívidas, nos termos dos arts. 104-A a 104-C do CDC. 2.2. Com efeito, os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé, e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana, os quais preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto.

3. Nessa linha de intelecção, antes mesmo da nova disciplina legal do superendividamento, o STJ e este Tribunal de Justiça já se posicionavam no sentido de vedar os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, quando a margem consignável já estiver comprometida e o devedor restar privado do mínimo existencial. 3.1. Precedentes: 3.1.1. “O STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta-corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013).” (STJ, 2a Turma, AgRg no REsp 1535736 / DF, Rel. Ministro Herman Benjamim, DJe 18/11/2015). 3.1.2. “A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público.” (TJDFT, 2a Turma Cível, 07102820620188070018, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 17/6/2020).

4. No caso, além dos empréstimos consignados firmados com o BRB, a agravante sofre, na conta corrente onde recebe seu salário, abatimento de parcela de renegociação de dívida firmada com o mesmo banco, o que totaliza o desconto, a título de empréstimos, de cerca de 40% dos rendimentos brutos, após abatidos os descontos obrigatórios. 4.1. A recorrente ainda sofrerá descontos de parcelas relativas a duas cédulas de crédito bancário firmadas com o BRB, com vencimentos previstos para 08/11/21 e 15/12/21, respectivamente.

5. Neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual a servidora recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos.

6. Portanto, a instituição financeira deve debitar, na conta corrente da agravante, as parcelas dos referidos contratos, observado, no entanto, na soma delas com a consignada em folha de pagamento, o limite de 30% do montante resultante da remuneração, após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/2007.

7. Recurso parcialmente provido.